Tribunal: TJDFT
Processo: 0002783-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). FORMA TENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO JUDICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO CORRETA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. 1⁄2 (METADE). ITER CRIMINIS. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE FACA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO). CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). QUANTIDADE DE CRIMES. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. APELANTES REINCIDENTES E PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de latrocínio tentado e de tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (faca), improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas.
2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente os réus.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. A retratação dos réus em juízo, isolada das demais provas dos autos, não autoriza a absolvição quando o acervo probatório é seguro em apontá-los como os autores dos crimes narrados na denúncia.
5. Mantém-se a condenação pela prática do crime de latrocínio na forma tentada quando o acervo probatório é coeso na demonstração da autoria delitiva, notadamente as declarações firmes das vítimas, tudo corroborado pelas declarações da testemunha que presenciou os fatos, além de prova pericial.
6. Para a tipificação do crime de latrocínio tentado, mostra-se despicienda a existência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a comprovação do dolo de matar, direto ou eventual, e que o resultado não tenha ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do agente.
7. Mantém-se a fração de 1/2 (metade) em face da tentativa quando restou comprovado que foi percorrido parte considerável do iter criminis.
8. Deve ser conservado o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que os acusados são reincidentes, tiveram valorados negativamente os antecedentes e a pena foi fixada acima de 8 (oito) anos.
9. Apelação criminal conhecida e não provida.